Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0727800-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ZELIA PINHEIRO NUNES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF), SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria Zélia Pinheiro Nunes contra ato supostamente omissivo praticado pelo Governador do Distrito Federal e pelo Diretor-Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), consistente na não realização de sua cirurgia, a despeito de ser pessoa idosa (78 anos de idade), diagnosticada, em 21/3/2022, com “carcinoma de boca de assoalho lateral esquerdo”, com respectiva indicação para cirurgia com alta prioridade, sendo inserida na fila SISREG em abril de 2022, mas, até o momento da impetração (23/8/2022), não haveria previsão de realização da cirurgia. Os autos foram inicialmente distribuídos ao eminente Des. Romeu Gonzaga Neiva, como integrante do Conselho Especial. Sua Excelência, por meio da decisão ao ID 38552307, deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar as autoridades coatoras que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas administrativas necessárias para o internamento e para a realização da cirurgia de cabeça e pescoço (glossectomia parcial em oncologia) na impetrante MARIA ZELIA PINHEIRO NUNES, nos termos do pedido médico juntado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite inicial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Ademais, determinou a notificação das apontadas autoridades coadoras e cientificação da Procuradoria do Distrito Federal, além de vista à Procuradoria de Justiça. Em sua manifestação ao ID 40514774, em 19/10/2022, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela “emenda da petição inicial, de modo a excluir o Governador do Distrito Federal e incluir o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal no polo passivo do mandamus, evitando-se assim a extinção do processo”, com respectiva remessa para uma das Câmaras Cíveis do TJDFT. Emenda apresenta ao ID 42445462, em 26/12/2022, com pertinente inclusão do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal no polo passivo do mandado de segurança, conforme certidão ao ID 42445467. O Ofício n. 77/2023 – SES/SJL/NJUD da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 2/1/2023, noticiou a realização de cirurgia na impetrante em 8/11/2022, no Hospital de Base, com posterior submissão ao tratamento com radioterapia e quimioterapia (ID 42491012). Informações prestadas pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal ao ID 42585531, em 10/1/2023. Certidão de intimação, por oficial de justiça, da Secretária de Saúde do Distrito Federal ao ID 42631859, em 12/1/2023. Informações complementares da Secretária de Saúde do Distrito Federal ao ISD 42701587, em 13/1/2023. O IGESPDF informou ao ID 43197627, que “a paciente esteve internada no HB de 06/01/2023 a 19/01/2023, quando recebeu alta e foi transferida para o Hospital de Apoio de Brasília. Em consulta realizada no SISLEITOS (ferramenta oficial de solicitação de transferência inter hospitalar) não foi evidenciada nova solicitação”. Em decisão ao ID 42855547, de 23/1/2023, o eminente Des. Romeu Gonzaga Neiva acolheu a emenda à petição inicial para excluir o Governador do Distrito Federal e incluir o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal no polo passivo do mandado de segurança. Reconheceu a incompetência do Conselho Especial para o processamento e julgamento do mandado de segurança e, por conseguinte, determinou sua redistribuição aleatória para uma das Câmaras Cíveis integrantes deste e. Tribunal de Justiça. Após as devidas ciências e intimações, os autos foram redistribuídos, vindo-me conclusos em 6/2/2023, conforme certidão ao ID 43206718. 2. Sobre o cumprimento da tutela perseguida, digam as partes e, na sequência, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora